Tribunal: TJES
Processo: 5000061-97.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000061-97.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA
INTERESSADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

29.09.2021

Recurso inominado nº
5000061-97.2019.8.08.0068

Recorrente:
DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA

Recorrido:
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Magistrado(a) sentenciante:
Juíza de Direito Roberta Holanda de Almeida

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA contra a sentença de ID nº
1191312
que julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo com pedido de gratuidade da justiça, conforme certidão de ID nº
1191315
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1191324
.

Pedido de gratuidade da justiça deferido
na decisão de ID nº
1574744
, eis que preenchidos os pressupostos autorizadores de sua concessão, de acordo com os documentos anexos ao ID nº
1291255
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Vistos em inspeção.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

Inicialmente, passo à análise das preliminares suscitadas pelo requerido.

Quanto à incompetência do juizado especial, adoto o entendimento de que não há necessidade de realização de perícia quando o juiz puder verificar os fatos por outros meios disponíveis. É que, a prova pericial, no caso, não é imprescindível à elucidação dos fatos, uma vez que o fato que o autor alega pode ser facilmente comprovado por meio dos documentos coligidos. Desnecessidade da produção de prova pericial, que confirma a competência do sistema dos juizados. Preliminar rejeitada.

Passo a análise da alegada conexão desta ação com outras causas.

Quanto à conexão ou continência, deve-se observar primeiramente o que diz a lei processual:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

A lei deixa claro que a finalidade da conexão de ações é evitar que as decisões que sejam proferidas em ações conexas possam conflitar e tornar-se contraditórias, quando julgadas separadamente.

Assim, quando duas ações, ou mais, apresentarem o mesmo objeto ou causa de pedir, pelo princípio da economia processual, o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, pode ordenar sua reunião, a fim de que sejam decididas simultaneamente.

Desse modo, percebe-se que o instituto da conexão está ligado diretamente ao caso de haver competência territorial simultânea de mais de um juiz, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que a Comarca de Água Doce do Norte/ES possui uma única Vara, logo, um único juiz designado, não tendo que se falar em divergência de decisões.

Pois bem. O caso comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que desnecessária a produção de outras provas além daquelas que constam dos autos.

O autor Dorval Francisco de Oliveira propôs esta demanda em face do Banco Ole Consignado S.A. alegando que a instituição financeira passou a realizar descontos em sua conta por empréstimo que não contratou. Segundo consta o contrato identificado pelo n.º 155294915, como supostamente emprestado o valor de R$ 415,53 (quatrocentos e quinze reais e cinquenta e três centavos), que fora incluído em seu benefício em 09/02/2019, gerando 03 (três) descontos no valor de R$ 11,89 (onze reais e oitenta e nove centavos), de um total de 72 (setenta e duas) parcelas.

Em razão disso, pretende a devolução dos valores das parcelas já descontadas em dobro, a declaração de inexistência de contrato de empréstimo entre as partes e a condenação por danos morais diante do constrangimento enfrentado.

Em defesa, a instituição financeira afirmou a existência da contratação de empréstimo consignado na modalidade portabilidade.

De fato, o instrumento contratual apresentado pela ré (ID 3138702) comprova que o autor realizou o empréstimo, resultando disponibilização do valor de R$ 415,53 (quatrocentos e quinze reais e cinquenta e três centavos) em seu favor. A transação financeira demonstrada no documento de ID 3138704 fulmina por completo qualquer tentativa de negar a contratação.

Todos os documentos embora não assinados pelo autor (apenas aposição de digital), já que iletrado, possuem a assinatura a rogo e de mais duas testemunhas. E mais, saliente-se que a assinatura a rogo pertence à própria filha do requerente, dos quais também foram anexados os documentos pessoais, o que torna inescusável a existência e a legitimidade do contrato.

Sob outro prisma, é importante destacar que, embora se trate de clássica relação de consumo, com inversão do ônus da prova, não é dispensado o dever da autora de provar o fato constitutivo de seu direito.

Digo isso porque, fosse para fundamentar a não contratação, deveria produzir provas que confrontassem a documentação trazida pelo banco, o que não se deu. Ora, pugnar pela cessação dos descontos quando recebeu efetivamente o crédito traduz-se em manifesta intenção de locupletar-se ilicitamente.

Ainda se tem a sustentação quanto à nulidade da contratação, objeto de impugnação pelo autor ao servir-se da sua condição de iletrado.

Pois bem. Cumpre mencionar que os requisitos para a validade do negócio jurídico estão descritos no art. 104 do CC se restringem à agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei.

O analfabetismo não induz a presunção de incapacidade relativa ou total da pessoa, consoante se denota da leitura indiscutível e sem esforço interpretativo dos artigos 3° e 4º do Código Civil.

Mesmo porque, a incapacidade ou redução da capacidade de leitura não impede o analfabeto de exprimir sua vontade, nem mesmo de praticar os atos da vida civil, incluindo, a celebração de contrato. Ressalte-se que não há nos autos qualquer prova de que ele tenha alguma dificuldade de entendimento ou seja incapaz de praticar os atos da vida civil sozinho.

Com o empréstimo bancário não seria diferente, pois, se assim o fosse, estar-se-ia tolhendo o direito de contratação por agente capaz, pelo simples fato de não saber ler e escrever. E não só. Algumas contratações, como da espécie, no mundo moderno, podem ser feitas por telefone, pela rede mundial de computadores, aplicativos ou terminais de autoatendimento, que sepulta por completo a alegação de qualquer formalidade não observada.

À similitude do entendimento ora adotado, cito o julgado a seguir com destaques oportunos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATANTE ANALFABETO E COM IDADE AVANÇADA. CAPACIDADE CIVIL PLENA. REQUISITOS DO ART. 104 DO CC. ATENDIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. FORMALIZAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. DESNECESSIDADE. ART. 595 DO CC. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEI DE USURA. NÃO INCIDÊNCIA (SÚMULA Nº 596 DO STF). ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. TAXA MÉDIA DO MERCADO. OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2º e 3º do mencionado instrumento normativo. 2. Segundo se infere dos arts. 3º e 4º do Código Civil, o analfabetismo e a idade avançada não são, por si só, causas de incapacidade civil. Assim, no caso, a condição de analfabeta da contratante não tem o condão de afastar a capacidade de praticar sozinha os atos da vida civil, o que inclui a possibilidade de contratar. 3. Reconhecida a capacidade das partes e observando-se a presença dos demais requisitos necessários à validade do negócio jurídico, como objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em Lei, segundo determina o art. 104 do Código Civil, não há que se falar em nulidade do contrato de empréstimo celebrado por pessoa analfabeta. 4. Ainda que se trate de contratante analfabeta, para formalização do contrato de mútuo, a Lei Civil não exige instrumento público ou particular. 5. Não cabe aplicação das formalidades constantes no art. 595 do Código Civil, relativas à assinatura a rogo e instrumento subscrito por duas testemunhas, porquanto trata de exigência específica do contrato de prestação de serviços, enquanto que o caso é relativo à celebração de mútuo. 6. Não há que se falar em restituição de valores à autora, quer na forma simples ou em dobro, visto que tal medida importaria em autorizar o enriquecimento sem causa da parte, pois demonstrado que o valor emprestado foi devidamente creditado na conta corrente da contratante, que dele usufruiu, o que implica reconhecer como corretos os descontos realizados. 7. Embora seja inaplicável ao Sistema Financeiro Nacional a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmula nº 596/STF), é cabível a redução dos juros remuneratórios desde que haja comprovação de abusividade da taxa pactuada, o que não restou demonstrado nos autos. 8. Apelação conhecida e não provida. (TJDF; Proc 07090.72-62.2018.8.07.0003; Ac. 115.7304; Primeira Turma Cível; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 13/03/2019; DJDFTE 20/03/2019)

Nesse cenário, não há como se concluir pela prática de ato ilícito pela parte ré. E à míngua de ato ilícito, não há que se falar em devolução dos valores debitados do benefício previdenciário da parte autora, quer seja na forma simples ou em dobro.

No que pertine aos danos morais, em que pese o hercúleo esforço pelo qual lançou mão o autor, não há como acolher sua pretensão. Não restou demonstrado nos autos que o réu agiu de forma ilícita ou que tenha causado prejuízo ou dano de ordem moral ao autor, mesmo porque, não restou demonstrado a realização de contrato sem o consentimento do autor, ao contrário, os documentos acostados indicam a contratação. Assim, diante da inexistência de conduta do réu capaz de gerar dano ao autor, improcedente os danos morais pleiteados.

Ante o exposto, REVOGO a tutela de urgência concedida às fls. 23/25 (ID. 2576243) e JULGO IMPROCEDENTE a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, uma vez que comprovada a contratação entre as partes.

Conforme dispõem os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, não há que se falar em pagamento de custas processuais, bem como em condenação da parte sucumbente nas verbas de honorários advocatícios.

Anoto que em caso de recurso as partes deverão estar obrigatoriamente representadas por advogado, conforme artigo 41, §2º da Lei nº 9099/95.

Com o advento de eventual recurso inominado, recebo no efeito devolutivo, DEVENDO a parte ex-adversa ser intimada para apresentar suas contrarrazões no prazo legal, escoado o qual, com ou sem sua juntada, remetam-se os autos ao Colegiado Recursal do Norte, com as devidas homenagens.

Com o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, arquive-se com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Diligencie-se.

A recorrente alega, em apertada síntese, a inexistência de qualquer contratação de empréstimo com o recorrido. Afirma que a empresa realizou descontos em seu benefício previdenciário indevidamente. Além disso, alega a existência de danos morais a serem indenizados. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, condenando o banco a restituir em dobro a quantia descontada e ao pagamento dos danos extrapatrimoniais, bem como que seja declarado inexistente o débito.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrente foi surpreendido com débito em seus benefícios previdenciários, à título de empréstimo consignado supostamente por ele contratado. Entretanto, alega desconhecer o mencionado contrato, motivo pelo qual ingressou com ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, cujos pedidos não foram acolhidos pelo juízo
a quo
.

É sabido que os consumidores possuem direito à informação sobre os produtos e serviços, conforme prevê o artigo 6º, III, do CDC, o qual dispõe que é direito básico do consumidor:

A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Além disso, a informação configura um dever do fornecedor e também encontra-se prevista no artigo 31 do CDC, que assim aduz:

A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

O recorrido alega ser válido o contrato firmado entre as partes, pois a modalidade contratual estava descrita no título do instrumento assinado pelas partes, bem como havia assinatura a rogo. Entretanto, argumentos como esse não retiram o dever do fornecedor de prestar todas as informações necessárias acerca do objeto contratado, sobre a amortização do débito e a fixação de parcelas para a sua quitação.

Frisa-se que no caso dos autos, o dever à informação deve ser reforçado, eis que o consumidor é iletrado, de forma que no contrato anexado pelo banco no ID nº
1191296
foi realizado através de assinatura a rogo.

Portanto, cabe à Instituição Bancária explicar-lhe as cláusulas obrigacionais, esclarecendo todos os encargos oriundos do contrato, a fim de sanar todas as possíveis dúvidas ou ambiguidades. Caso contrário, corre-se o risco do consumidor, ante a sua vulnerabilidade técnica e jurídica, contratar serviço diverso do que pleiteava ou incorrer em erros e dúvidas quanto ao serviço contratado.

Com bem assinalou o Ministro Humberto Martins, em voto proferido no julgamento do REsp 1.364.915/MG pelo Superior Tribunal de Justiça, a correta, fidedigna e satisfatória informação sobre os produtos e serviços vincula-se diretamente com a liberdade de escolha do consumidor, direito previsto no artigo 6º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas palavras,
“a autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente"
.

Ademais, trata-se de um contrato de adesão, no qual não é conferida a oportunidade de debate e construção das cláusulas ao consumidor. Nesses casos, quando houver cláusulas ambíguas ou contraditórias nos contratos, a interpretação deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor, como dispõe o artigo 47 do CDC e também o artigo 423 do CC.

Verifica-se que neste tipo de contrato são realizados descontos sucessivos sobre a reserva da margem consignável, de modo que o valor descontado no pagamento do benefício dos consumidores não abate o saldo devedor, já que se refere apenas ao pagamento mínimo que, muitas vezes, sequer foi contratado. Assim, o custo efetivo total do contrato expõe o consumidor em extrema desvantagem e impõe desequilíbrio econômico-financeiro.

Por todo o exposto, resta claro e evidente que tratam-se de práticas vedadas ao fornecedor, por mostrarem-se abusivas, de acordo com o que aduz o artigo 39, incisos IV e V do CDC.

É sabido que constitui um direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõe o artigo 6º, inciso IV do CDC.

Nesse sentido, tem-se que as cláusulas abusivas são consideradas nulas de pleno direito, como determina o artigo 51 do CDC, uma vez que estabelecem obrigações iníquas, colocam o consumidor em desvantagem exagerada, e são incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Ademais, verifica-se que competia exclusivamente ao recorrido demonstrar a regularidade do contrato, bem como o atendimento dos princípios de informação e transparência, o que não ocorreu.

Assim, restou claro que o recorrente conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações. Por outro lado, entendo que o recorrido não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373, do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do recorrido.
Por consequência, é necessária a declaração de nulidade do negócio jurídico, bem como a inexistência de débito relativo ao contrato de empréstimo nº 155294915.

Ressalta-se que, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Há, nos presentes autos, flagrante desrespeito aos direitos consumeristas e à vedação às práticas e cláusulas abusivas. Portanto, não há dúvidas quanto à prática de ato ilícito por parte do recorrido, como também o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto no artigo 14 do CDC, motivo pelo qual discordo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Além disso, por tratar-se de um contrato de adesão, aplica-se o entendimento extraído do artigo 47 do CDC, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor.

No caso em comento, restou claro que a conduta do recorrido fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Portanto, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Posto isso, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir,
é adequado o
quantum
indenizatório de R$5.000,00 (cinco mil reais) (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).
O valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data de publicação do acórdão (súmula nº 362 do STJ e artigo 407 do CC).

Por fim,
em relação à restituição dos valores descontados
, igualmente merece prosperar o argumento do recorrente. Isto porque os valores descontados do benefício do consumidor dizem respeito ao empréstimo declarado nulo. Tais descontos totalizam R$71,34 (setenta e um reais e trinta e quatro centavos), devendo ser corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e acrescido de juros moratórios legais desde a data da citação (artigo 405 do CC).

Quanto à restituição em dobro, entendo que somente as cobranças de valores indevidos por inequívoca má-fé ensejam a repetição em dobro do indébito, conforme consta, inclusive, em precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE NÃO HOUVE PROVA DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor"
(AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015). 2. No caso, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou demonstrada a má-fé ou dolo da instituição financeira, concluindo pela repetição do indébito na forma simples. [...] (STJ AgInt no AREsp 1501756/SC, Relator: Raul Araújo, Data do Julgamento: 10/10/2019, Quarta Turma, Data da Publicação: DJe 25/10/2019)

No presente caso, não restou comprovada a má-fé do recorrido ao realizar as mencionadas cobranças. Portanto, os valores pagos devem ser ressarcidos de forma simples.

Todavia, observo que no ID nº
1191299
o banco comprovou que houve a transferência de valores via TED para a conta do recorrido, de forma que
deve ser compensada a quantia de R$415.53 (quatrocentos e quinze reais e cinquenta e três centavos)
, de forma a evitar o enriquecimento sem causa da parte.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais a fim de:
1)
declarar a nulidade do contrato de empréstimo nº 155294915, bem como a inexistência de débito pelo recorrente e
2)
condenar o recorrido à devolução simples dos valores descontados, totalizando
R$71,34 (setenta e um reais e trinta e quatro centavos) e à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo o valor ser compensado com a transferência realizada e corrigidos monetariamente e incidindo juros legais nos termos do voto.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais a fim de:
1)
declarar a nulidade do contrato de empréstimo nº 155294915, bem como a inexistência de débito pelo recorrente e
2)
condenar o recorrido à devolução simples dos valores descontados, totalizando
R$71,34 (setenta e um reais e trinta e quatro centavos) e à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo o valor ser compensado com a transferência realizada e corrigidos monetariamente e incidindo juros legais nos termos do voto. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.